Tribunal: TJES
Processo: 5011775-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011775-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Acórdão no qual o Tribunal acolhe o argumento da parte agravante e, com isso, anula decisão integrativa proferida no Primeiro Grau de Jurisdição e todas as subsequentes. 3. Pretensão de exame quanto à omissão na decisão integrada que, acaso procedida pelo Tribunal, implicaria em supressão de instância. 4. Com a anulação da decisão integrativa, caberá ao Juiz da causa originária averiguar eventuais omissões existentes na decisão integrada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011775-25.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

EMBARGADA: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Transmáquina Transportes de Máquinas Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id id 7777028, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o “juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 2. A leitura do § 2ª do art. 1.023 do CPC revela que os embargos de declaração, em regra, dispensam a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em modificação da decisão recorrida, a regra é a prévia oitiva do embargado. 3. O “STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO). 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Agravo interno prejudicado. (Id 7792682).

Nas razões de seu recurso (id 7866168) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que, embora tenha interposto o Agravo de Instrumento como forma de impugnar duas Decisões, “
a primeira de ID 29439749
(...)
e a segunda de ID 29571398
” (página 01), no Acórdão recorrido este egrégio Órgão Colegiado enfrentou apenas as alegações pertinentes ao segundo
decisum
, daí porque pugna pelo provimento deste recurso para que:

“(...) seja sanada a omissão apontada, para que declare também a nulidade da decisão de ID 29439749 (...).” (Página 02).

Nada obstante a alegação da Embargante, não há omissão a ser sanada no presente recurso; em verdade, acaso fosse analisada a Decisão contida no id 29439749 do processo originário (correspondente àquela reproduzida às páginas 208-212 do id 6210977 destes autos), estar-se-ia incorrendo em supressão de instância.

No caso, conforme consta, inclusive, no Relatório do Agravo de Instrumento (id 7258237), a pretensão recursal da ora Embargante era relativa à “
Decisão reproduzida às páginas 208-212, integrada às páginas 219-220, 246-248 (todos do id 6210977)
”.

Isso significa dizer que a Decisão reproduzida às páginas 208-212 do id 6210977 (correspondente ao
decisum
inserida no id 29439749 do processo originário) foi integrada por outras duas Decisões, ou seja, já houve alegação, no Primeiro Grau de Jurisdição, de vício de omissão na aludida Decisão.

Assim, ao se anular a primeira Decisão integrativa (páginas 219-220, 246-248 do id 6210977), este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) devolveu ao Juízo
a quo
a análise de eventuais vícios contidos na Decisão integrada (páginas 208-212 do id 6210977); aliás, foi, ainda, determinado que o Magistrado
a quo
concedesse prazo para a ora Embargante se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravada, ou seja, se for o caso e se estiver dentro do prazo, ainda poderá questionar no Primeiro Grau eventuais vícios existente no mencionado
decisum
.

Destarte, se não há vícios no julgado, a hipótese é de não provimento do recurso, conclusão esta que será adotada ao final deste voto, que, ainda, deve abordar pontos importantes suscitados pela Embargada em sede de contrarrazões (id 7976341).

Na hipótese, a Embargada sustenta que o debate travado na demanda originária, um Cumprimento Provisório de Sentença, perdeu seu objeto, uma vez que a Sentença proferida no processo principal (n.º 0003325-72.2014.8.08.0008) foi mantida no julgamento da Apelação Cível interposta naqueles autos, de modo que o critério de atualização do saldo devedor do título executivo teria se mantido inalterado.

O argumento ora em questão, apesar de relevante, não é capaz de prosperar, uma vez que o julgamento da causa principal não implica na perda de objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, apenas o converte em Cumprimento Definitivo de Sentença. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Extinção do feito pela perda do objeto, em razão do retorno dos autos principais.
Superveniência do trânsito em julgado que convola automaticamente o cumprimento provisório em definitivo. Jurisprudência desta Corte
. Título executivo que não sofreu modificações em relação à condenação da executada. Anulação da sentença que se impõe, permitindo o regular prosseguimento do feito. Provimento do recurso. (TJRJ, 0153397-13.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 15/03/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Sem grifo no original).

Insta salientar, por oportuno, que doutrina renomada aponta que a Execução Provisória ou o Cumprimento Provisório de Sentença constituem instrumentos destinados ao “
adiantamento ou antecipação da eficácia executiva
”
1
da Sentença, por isso mesmo que provisório “
em tais casos, é o título executivo que fundamenta a prática daqueles atos
”
2
.

Assim, mesmo que a Sentença já tenha sido (parcialmente) confirmada no julgamento da Apelação Cível, as questões pertinentes à eficácia executiva daquela Sentença serão discutidas no meio processual próprio, isto é, no Cumprimento de Sentença e na eventual impugnação a tal Cumprimento, até mesmo porque, conforme entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a:

“(...) correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.” (Tema Repetitivo 235).

Com estes acréscimos em relação aos argumentos das contrarrazões, portanto, a conclusão, como já antes mencionado, é pelo não provimento do recurso, uma vez que inexistentes os vícios indicados pela Embargante em suas razões recursais.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

____________________________________________________________________

1
Araken de Assis in “Manual da Execução”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 305-306.

2
Cássio Scarpinella Bueno in “Comentários aos arts. 520 a 522 do CPC de 2015 (Cumprimento provisório da sentença).” Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 1.339.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.